Tribunal: TJMT
Processo: 1013633-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013633-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA ALVES RODRIGUES LOPES - CPF: 041.819.889-61 (ADVOGADO), EDUINO KRAMPE - CPF: 064.026.900-15 (AGRAVANTE), EDEMAR OCLIDES KRAMPE - CPF: 325.619.971-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (PROCURADOR), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (PROCURADOR), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (PROCURADOR), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE - INTIMAÇÃO – DESCUMPRIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

No Processo Judicial Eletrônico, o recorrente deve identificar e individualizar os documentos, como manda o art. 13-A da Resolução n. 04/2016/TP deste Tribunal e o art. 1.017, inciso I do CPC, a fim de facilitar a própria compreensão dos fatos e em observância aos princípios da celeridade e eficiência da atividade jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013633-20.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: EDUINO KRAMPE, EDEMAR OCLIDES KRAMPE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
PROCURADOR: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo Interno n. 1013633-20.2019.8.11.0000 de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento devido ao não cumprimento da determinação de nominar os documentos de forma adequada, como estabelece o art. 13-A, § 1o da Resolução n. 04/2016/TP.

Os agravantes alegam que
o objetivo do presente recurso, não se trata de mero inconformismo com as decisões ora enfrentadas, e, sim o pedido de reapreciação quanto a documentação encartada e retificada quando da interposição dos embargos declaratórios, para que fosse apreciado o mérito do recurso de agravo de instrumento, isto tomando como base o princípio menos oneroso ao executado, além da fungibilidade aplicável ao caso em tela, uma vez que constou acostado as peças processuais necessárias ao pleito, não obstante a ausência de especificação no nome do arquivo
.

Aduzem que o processo originário está em curso há aproximadamente dezenove anos na Comarca de Guiratinga, e que sua advogada é de outro Estado da Federação e, ademais, enfrenta dificuldade na utilização dos sistemas eletrônicos, visto que variam conforme o lugar.

Afirmam que, como o feito tramita pelo PEA, ela usou da prerrogativa do art. 1.017, III do CPC, e anexou cópia integral da lide.

Dizem que, juntamente com os Embargos de Declaração, fez a
juntada documental de forma reiterada com a especificação dos documentos conforme solicitado pelo Nobre Relator, cumprindo fielmente, objetivando desconstituir a fungibilidade/erro material ao caso em tela, para evitar-se quaisquer lesões aos ora Agravantes.

Argumentam que não haverá nenhum prejuízo com a ampliação do prazo, como dispõe o art. 932, parágrafo único do CPC.

Pugnam pelo provimento do Agravo Interno.

Contraminuta no Id 28351981.

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes ingressaram com Agravo de Instrumento de decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade.

Embora o Recurso tenha sido interposto via PJe, o processo em primeiro grau é físico, devendo, portanto, ser juntadas as peças exigidas no art. 1.017, I do CPC.

Ocorre que os documentos não foram identificados corretamente, pois estão grafados apenas como
“Execução Extrajudicial Autos 0000575-20.2000.8.11.0036”
e
“1_PDFsam_PROCESSO - SISTEMA PEA”
.

Como os autos têm 708 páginas, torna-se difícil a análise das peças, o que resulta em desperdício de tempo e morosidade no trâmite.

Importante registrar que, visando agilizar o manuseio dos Processos Judiciais Eletrônicos, foi editada a Resolução n. 04/2016/TP que, no art. 13-A, enuncia:

Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais.

§
1o Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente
.

§ 2o O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos arquivos.

§ 3o A falta de cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC.

§ 4o No caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.

Como se vê, é de responsabilidade do usuário o correto cadastramento dos dados solicitados no formulário eletrônico.

Intimados para sanar a falha (Id 16572502), os agravantes permaneceram inertes (Id 18040481).

Vale assinalar que essa situação é preocupante em razão do grande número de demandas que chegam ao gabinete todos os dias, com volume imenso, o que, se não atendida essa norma, impõe a busca das peças digitais uma a uma, situação que, como já consignado, é contrapruducente e fere os princípios da celeridade e eficiência da atividade jurisdicional.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE.
Para ver preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso eletrônico, o recorrente deve anexar cada um dos documentos – obrigatório ou facultativo - em arquivo individual, nominando-o. Exigência prevista no art. 6o, IV, do ATO no 014/2012-P, deste Tribunal. Se um dos intuitos do processo eletrônico é contribuir para a efetivação do direito fundamental à razoável duração do processo, a parte também deverá adotar medidas para tanto, cumprindo com exatidão a orientação prevista no ATO no 017/2012
. No caso dos autos, o agravante, muito embora devidamente intimado para individualizar e nominar os arquivos do agravo de instrumento, conforme o seu conteúdo material, restou inerte, descumprindo a respectiva determinação, dificultando sobremaneira a identificação dos documentos e descumprindo a norma legal, circunstâncias que inviabilizam o conhecimento do recurso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, No 70081750051, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 28-06-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PROCESSO ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PEÇAS OBRIGATÓRIAS E FACULTATIVAS AO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.
Incumbência do usuário do sistema o correto cadastramento dos dados solicitados no formulário eletrônico, bem como identificar e individualizar os documentos (anexos em arquivos separados com identificação dos documentos que são obrigatórios à instrução do processo), de acordo com o art. 6°, incisos III e IV, do Ato n. 017/2012-P e com o art. 1.017, inciso I, do CPC.
Obediência aos princípios da celeridade e eficiência da atividade jurisdicional. Embora intimada a regularizar a individualização dos documentos, a parte agravante, silenciou, conforme certificado nos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(Agravo de Instrumento, No 70080214109, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 09-02-2019)

Quanto à ampliação do prazo para atender à determinação, cabia aos agravantes pleiteá-la antes de ser negado seguimento ao Recurso.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020